Tribunal: TJSP
Processo: 1037840-05.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação declaratória de nulidade c.c. obrigação de fazer. Procedência. Unimed FESP e Qualicorp integrantes da cadeia de fornecimento e solidariamente responsáveis por todos os fatos relacionados ao contrato (arts. 7o, 14 e 18 do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Autor beneficiário de plano de saúde empresarial comercializado pela Unimed Paulistana. Migração para

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação declaratória de nulidade c.c. obrigação de fazer. Procedência. Unimed FESP e Qualicorp integrantes da cadeia de fornecimento e solidariamente responsáveis por todos os fatos relacionados ao contrato (arts. 7o, 14 e 18 do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Autor beneficiário de plano de saúde empresarial comercializado pela Unimed Paulistana. Migração para plano da Unimed FESP. Sujeição do autor a novos prazos de carência no plano de destino. Inadmissibilidade, nos termos do TAC no 51.161.1023/2015 e do art. 1o, caput e IV da Resolução Operacional no 1.950/15 da ANS. Precedentes desta Corte. Ação procedente. Sentença mantida (art. 252 do RITJSP). RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037840-05.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIMED
FESP COOPERATIVAS, são apelados MANUEL DELFINO SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037840-05.2015.8.26.0001 -Voto no 20860
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037840-05.2015.8.26.0001
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível F.R. de Santana)
Apelantes: Unimed FESP Cooperativas e Qualicorp Administradora de
Benefícios S/A
Apelado: Manuel Delfino Silva
Juíza sentenciante: Maria Cecilia Monteiro Frazão
Voto no 20.860
PLANO DE SAÚDE. Ação declaratória de nulidade c.c.
obrigação de fazer. Procedência. Unimed FESP e
Qualicorp integrantes da cadeia de fornecimento e
solidariamente
responsáveis
por
todos
os
fatos
relacionados ao contrato (arts. 7o, 14 e 18 do CDC).
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Autor
beneficiário de plano de saúde empresarial comercializado
pela Unimed Paulistana. Migração para plano da Unimed
FESP. Sujeição do autor a novos prazos de carência no
plano de destino. Inadmissibilidade, nos termos do TAC no
51.161.1023/2015 e do art. 1o, caput e IV da Resolução
Operacional no 1.950/15 da ANS. Precedentes desta Corte.
Ação procedente. Sentença mantida (art. 252 do RITJSP).
RECURSOS DESPROVIDOS.
A r. sentença de fls. 257/265, de relatório
adotado, julgou procedente ação movida por Manuel Delfino Silva em
face de Unimed FESP Cooperativas, Qualicorp Administradora de
Benefícios S/A e ABBDIR Associação Brasileira de Bacharéis em
Direito, declarando nula a cláusula no 12 do contrato e condenando as
rés “ao estabelecimento e manutenção de contrato de seguro saúde com
a parte autora, possibilitando a portabilidade sem cumprimento de
novas carências”, além do pagamento das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037840-05.2015.8.26.0001 -Voto no 20860
3
honorários advocatícios de R$ 3.000,00.
Recorrem as rés.
A ré Unimed FESP Cooperativas alega ser
parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois o autor foi
admitido no plano de saúde pela Qualicorp Administradora de
Benefícios S/A, responsável pela administração do plano e por eventual
erro de inclusão ou aplicação indevida de carência. Afirma que não tem
conhecimento acerca dos fatos relatados pelo autor, que devem ser
esclarecidos pela administradora (fls. 268/278).
A ré Qualicorp Administradora de Benefícios
S/A alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois
não é responsável por deliberar sobre cobertura contratual ou carência,
responsabilizando-se apenas pela administração do plano. Sustenta que a
relação entre as partes é tutelada pelas Resoluções Normativas no 195 e
196 da ANS, sendo inaplicável ao caso concreto a Lei no 9.656/98, que
regra os contratos individuais. Salienta que o contrato do autor não foi
firmado por meio de captação ou proposta enviada por ocasião da
alienação compulsória da Unimed Paulistana. Pondera que a anulação da
cláusula causa desequilíbrio contratual (fls. 284/296).
Contrarrazões a fls. 298/308 e 312/318.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037840-05.2015.8.26.0001 -Voto no 20860
4
Os recursos devem ser desprovidos.
Diante
da
revelia
da
ABBDIR
e
da
concordância dos demais litigantes com a substituição processual da
Unimed FESP Cooperativas pela Centra Nacional Unimed

Cooperativa Central (CNU) (fls. 374 e 386), defere-se o pedido
formulado a fls. 326/329. Providencie a Secretaria a correta autuação do
feito.
De acordo com a inicial, o autor era
beneficiário de plano de saúde empresarial comercializado pela Unimed
Paulistana desde 09/09/2011 e a cobertura de suas despesas médico-
hospitalares foi cessada por conta dos notórios problemas envolvendo a
operadora.
Segue o autor relatando que em razão disso
optou por aderir a plano de saúde da Unimed FESP em 28/10/2015, na
condição de membro da ABBDIR, e ao tentar realizar exame foi
surpreendido pela notícia de que teria de cumprir novos prazos de
carência, dos quais requer isenção.
Em vista do noticiado a fls. 309/311, eventual
cancelamento ulterior do plano de destino por inadimplência não altera,
por si só, o desfecho da ação, pois o ponto nodal do litígio é aferir se a
sujeição do autor a novos prazos de carência era ou não lícita.
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037840-05.2015.8.26.0001 -Voto no 20860
5
arguida pelas apelantes.
Ambas integram a cadeia de fornecimento e,
perante o consumidor, são solidariamente responsáveis por todos os
fatos relacionados ao contrato, nos termos dos artigos 7o, 14 e 18 do
Código de Defesa do Consumidor.
Nesta linha, inúmeros precedentes desta Corte.
Confira-se, exemplificativamente: “Plano de saúde. Ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por danos morais. Relação de consumo.
Legitimidade passiva da administradora do plano de saúde.
Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de
consumo. Arts. 7o, 14 e 18 do CDC. Rescisão unilateral do contrato
por suposta alta sinistralidade. Vedação. Inteligência do art. 13,
parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. Dano moral configurado.
Indenização mantida em R$ 7.880,00. Autora e dependente que se
encontravam em tratamento. Recursos desprovidos” (Apelação Cível
no 1005006-36.2014.8.26.0048, 3a Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria, j. 12/08/2017).
No mérito, a r. sentença deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte, cumprindo apenas fazer algumas considerações.
O Termo de Ajustamento de Conduta TAC
no 51.161.1023/20151, do qual a Unimed FESP e a CNU são signatárias,
1 https://migalhas.uol.com.br/arquivos/2015/10/art20151001-06.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037840-05.2015.8.26.0001 -Voto no 20860
6
foi firmado com a finalidade específica de possibilitar aos beneficiários
egressos da Unimed Paulistana o exercício da portabilidade
extraordinária de carências, lembrando que por meio do TAC “As
COMPROMITENTES se obrigam a receber todos os beneficiários
remanescentes que compõem a carteira da UNIMED PAULISTANA
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO”.
Outrossim, o artigo 1o caput da Resolução
Operacional no 1.950/15 da ANS garante aos egressos da Unimed
Paulistana o exercício de portabilidade extraordinária de carências para
plano individual ou familiar ou coletivo por adesão da escolha desses
beneficiários, e “o beneficiário que tenha 24 (vinte e quatro) meses
ou mais de contrato no plano de origem pode exercer a
portabilidade extraordinária de carências tratada neste artigo sem o
cumprimento de cobertura parcial temporária e sem o pagamento
de agravo”, consoante inciso IV do referido artigo.
Logo, inadmissível a sujeição do autor ao
cumprimento de novos prazos de carência, conforme precedentes desta
Corte:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

Portabilidade de plano de saúde em virtude da falência da Unimed
Paulistana
A autora preencheu os requisitos constantes da
Resolução Operacional 1.950 de 17/11/2015, da ANS, estando
dispensada de cumprir novo período de carência. Dano moral
caracterizado, pois a negativa, além de trazer preocupação, atrasou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037840-05.2015.8.26.0001 -Voto no 20860
7
o parto da autora em 10 dias, trazendo risco a seu bebê. Valor da
indenização fixado dentro da razoabilidade. Sentença mantida.
Recurso negado” (Apelação Cível no 1006766-36.2016.8.26.0020, 7a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria de Lourdes Lopez Gil, j.
21/02/2019).
“CONTRARRAZÕES - Pretensão de não
conhecimento do recurso - Inadmissibilidade - Recurso que ataca os
fundamentos da sentença - Cumprimento do art. 1.010, inc. II, do
Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada. COMINATÓRIA -
Autores que objetivam o exercício da portabilidade extraordinária,
sem novas carências ou coberturas parciais temporárias -
Procedência do pedido - Inconformismo da corré - Desacolhimento -
Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Legitimidade passiva
da operadora de plano de saúde-correquerida que é patente -
Autores, beneficiários da Unimed Paulistana há anos, foram
obrigados a fazer a migração para outro plano - Situação dos
autores que se amolda ao disposto na Resolução Operacional n.
1.950, de 17/11/2015 - Negativa ao direito de exercer a portabilidade
que se mostra abusiva - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Preliminar afastada e recurso desprovido” (Apelação Cível no
1026232-67.2016.8.26.0100, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
J.L. Mônaco da Silva, j. 30/08/2017).
“PLANO
DE
SAÚDE.
Portabilidade
extraordinária para plano de titularidade da apelante, ante a
alienação da carteira de clientes da Unimed Paulistana. TAC e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037840-05.2015.8.26.0001 -Voto no 20860
8
Resolução Operacional no 1.950/15 da ANS que diante desta
situação excepcional realizaram um acertamento com o específico
fim de afastar o prazo de carência. Recusa de cobertura de
tratamento quimioterápico. Alegação de escolha de hospital fora da
rede credenciada que não se sustenta. Busca no site do hospital
apurando-se o credenciamento. Recurso desprovido” (Apelação
Cível no 1039373-56.2016.8.26.0100, 4a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Teixeira Leite, j. 05/05/2017).
Portanto, impõe-se a integral preservação da r.
sentença, elevados os honorários advocatícios para R$ 4.000,00.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator